Tribunal: TJSP
Processo: 1014929-41.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais morais – Relação consumerista – Fraude perpetrada por terceiros – Autor que, vítima de estelionato, forneceu seus dados bancários e permitiu que sua imagem fosse capturada por terceiro, permitindo a realização de contrato fraudulento de empréstimo consignado – Instituição financeira que não adotou as

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais morais – Relação consumerista – Fraude perpetrada por terceiros – Autor que, vítima de estelionato, forneceu seus dados bancários e permitiu que sua imagem fosse capturada por terceiro, permitindo a realização de contrato fraudulento de empréstimo consignado – Instituição financeira que não adotou as mínimas cautelas para coibir a fraude – Responsabilidade objetiva do banco – Súmula no 479 do STJ – Reconhecimento da inexistência do débito que é de rigor – Necessidade, todavia, de abater do valor a ser restituído a quantia que permaneceu na conta bancária do autor – Honorários advocatícios, ademais, que devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.